Tribunal: TJMT
Processo: 1001959-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001959-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (AGRAVANTE), JURACY RAMOS DE MORAES - CPF: 128.123.231-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição ou improcedência da Exceção de Pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 46-45.1993.811.0036 - 222/1993, movida em face de JURACY RAMOS DE MORAES, rejeitou a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
apresentada pelo recorrido.

Em suas razões, o recorrente defende a necessidade de fixação de honorários advocatício em desfavor do recorrido, no patamar mínimo de 10% (dez por cento), conforme preceitua o art. 85, § 2o do CPC.

Em contrarrazões de ID 47791450, o agravado refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia gravita em torno da possibilidade ou não do arbitramento de honorários advocatícios em decisão que rejeita a exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença.

Pois bem.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição ou improcedência da Exceção de Pré-executividade.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO RECONHECIDO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é "de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (STF, AI 825.520-AgR-Ed, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2011). Em idêntico sentido: STJ, AgRg no RMS 47.440/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2015. II. Caso concreto em que não há se falar em ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC, haja vista que, ainda que de forma sucinta, foi expressamente acolhido, pelo Tribunal de origem, como razão de decidir, o fundamento expendido no parecer apresentado, àquela Corte de Justiça, pelo Ministério Público Estadual, no sentido de que, ainda que a exceção de pré-executividade tenha sido oposta com a finalidade de retardar a expedição e a inscrição do precatório, em favor dos ora agravantes, até o dia 30/06/2009, o Município agravado não obteve êxito em seu propósito, tendo em vista que referido precatório foi regularmente pago, em dezembro de 2011. III. É pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual a análise da existência do elemento subjetivo necessário à caracterização da prática de atos atentatórios à dignidade da justiça implicaria reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, na forma da Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 658.690/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/03/2015; AgRg no AREsp 453.371/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/08/2014; AgRg no AREsp 382.939/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/09/2013). IV. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão no sentido de que "não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade julgada improcedente" (STJ, EREsp 1.048.043/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, DJe de 29/06/2009). Em idêntico sentido: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.443.450/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2014; STJ, AgRg no REsp 1.162.737/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 16/06/2014; STJ, AgRg no REsp 1.130.549/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 28/10/2013. V. Agravo Regimental improvido."
(STJ - AgRg no AREsp 197.772/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 20/11/2015)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA SOLIDARIAMENTE PELAS DÍVIDAS EXISTENTES DA ANTECESSORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando as provas existentes nos autos demonstram que a sucessora/Agravante continuou a exercer atividade idêntica ao da executada/antecessora que mesmo com outra razão social, instala-se no mesmo endereço e continua a mesma atividade deve-se reconhecer a sucessão irregular entre as empresas. Se as evidências reunidas nos autos indicam a configuração de sucessão empresarial, impõe-se à sucessora responsabilidade de responder por débitos contraídos pela executada/antecessora no exercício de suas atividades. Não são devidos honorários advocatícios quando a exceção de pré - executividade é julgada improcedente havendo continuidade da execução por se tratar de incidente processual."
(TJMT - N.U 1003287-78.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 05/09/2017)

Portanto, escorreita a decisão singular.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020